Tribunal: TJMT
Processo: 1035556-54.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035556-54.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA SAO MIGUEL GARCIA - CPF: 075.160.808-45 (APELANTE), THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE 60 MESES. DECRETO MUNICIPAL REGULAMENTADOR. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO PLANO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a limitação dos descontos dos empréstimos consignados da autora a 35% de sua remuneração líquida, nos termos de regulamento municipal aplicável, afastando o pedido de repactuação compulsória nos moldes propostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a repactuação da dívida deve obedecer integralmente ao disposto no art. 104-B, § 4o, do CDC, incluindo a limitação do pagamento a 60 meses, e se a ausência da instituição financeira na audiência de conciliação implica na homologação compulsória do plano apresentado pela devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação de dívidas do consumidor superendividado, desde que observados critérios que garantam a viabilidade do pagamento e a preservação da dignidade do devedor.

O Decreto Municipal no 8.785/2018, aplicável à apelante, estabelece a limitação de 35% da remuneração líquida para descontos consignados e permite parcelamentos de até 144 meses. O prazo de 60 meses pretendido pela recorrente não seria suficiente para a quitação integral do débito.

A ausência da instituição financeira na audiência de conciliação não implica na homologação compulsória do plano proposto pelo consumidor, especialmente quando o Poder Judiciário constata a necessidade de ajustes para garantir a efetividade do pagamento e a observância de normas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A repactuação das dívidas do consumidor superendividado deve observar as normas gerais da Lei no 14.181/2021, mas pode ser ajustada conforme regulamentos locais que estabelecem limites para consignações, sendo inaplicável, de forma automática, o prazo de 60 meses. A ausência da instituição financeira na audiência de conciliação não implica na homologação compulsória do plano de pagamento apresentado pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto Municipal no 8.785/2018, arts. 13 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.993.237, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Maria Helena São Miguel Garcia
, em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos da ação de repactuação de dívidas movida em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para - Sicredi Integração MT/AP/PA
, julgou parcialmente procedente a pretensão para
determinar a limitação dos contratos em 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida auferida pela autora, respeitando os descontos obrigatórios, destacando que o prazo para desconto/cobrança da próxima prestação somente se dará após o transcurso de
180 (cento e oitenta) dias
, a contar da sentença. Ao final, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformada, a apelante recorre sustentando
que a sentença apresenta contradições com relação à
Lei do Superendividamento
, ao não aplicar integralmente os dispositivos do
art. 104-B, §4o, do CDC
, os quais preveem a limitação do plano de repactuação a
60 (sessenta) parcelas mensais
, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias

após a homologação judicial. Aduz que diante do não comparecimento da apelada à audiência de conciliação, implica na
aplicação compulsória do plano de repactuação
apresentado pela consumidora, nos termos do
art. 104-A, §2o, do CDC
.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 265177321).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Helena São Miguel Garcia
ajuizou ação de repactuação de dívida em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para - Sicredi Integração MT/AP/PA
, aduzindo
afirma que recebe remuneração bruta de
R$ 13.992,66
, correspondendo a um valor líquido de
R$ 10.423,53
após os descontos obrigatórios. No entanto, aduz que se encontra
superendividada
, pois mais de
60% de sua renda líquida está comprometida com empréstimos consignados
, sendo que o valor total das parcelas descontadas mensalmente atinge
R$ 5.117,93
.

Sustenta que sua situação financeira tornou-se insustentável, considerando suas despesas mensais essenciais, como
alimentação, plano de saúde, medicamentos, internet, energia elétrica e outras obrigações básicas
, as quais totalizam aproximadamente
R$ 11.500,88
, superando sua capacidade financeira. Alega, ainda, que sua dívida junto ao
Sicredi
, inicialmente contratada no valor de
R$ 339.954,78
, evoluiu para
R$ 614.151,60
, em razão da incidência de juros e renegociações sucessivas. Diante disso, requer a
repactuação compulsória de suas dívidas
, propondo um plano de pagamento baseado nas diretrizes da
Lei no 14.181/2021
, nos seguintes termos: l
imitação dos descontos mensais a 30% de seus rendimentos líquidos
(R$ 3.127,05);
exclusão dos encargos de mora
, de modo que a dívida seja quitada apenas pelo valor principal corrigido; p
arcelamento do débito em até 60 meses
(5 anos), conforme previsão legal;
suspensão dos descontos até a homologação do plano de repactuação
; f
ixação de prazo para início do pagamento em até 180 dias
após a homologação judicial; e
xtinção de todas as ações judiciais em curso relacionadas aos débitos renegociados
; c
ompromisso de não contrair novas dívidas durante o período de vigência do plano
.

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem
julgou parcialmente procedente a pretensão para
determinar a limitação dos contratos em 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida auferida pela autora, respeitando os descontos obrigatórios, destacando que o prazo para desconto/cobrança da próxima prestação somente se dará após o transcurso de
180 (cento e oitenta) dias
, a contar da sentença. Ao final, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformada, a apelante recorre sustentando
que a sentença apresenta contradições com relação à
Lei do Superendividamento
, ao não aplicar integralmente os dispositivos do
art. 104-B, §4o, do CDC
, os quais preveem a limitação do plano de repactuação a
60 (sessenta) parcelas mensais
, sendo a primeira parcela devida no prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias

após a homologação judicial. Aduz que diante do não comparecimento da apelada à audiência de conciliação, implica na
aplicação compulsória do plano de repactuação
apresentado pela consumidora, nos termos do
art. 104-A, §2o, do CDC
.

Pois bem. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas ajuizada sob a égide da Lei no 14.181/21. Inicialmente, cumpre salientar que o propósito da ação de repactuação de dívidas não é, unicamente, forçar os credores a aceitar o quanto a parte devedora está disposta a pagar,
que, no presente caso, se refere ao percentual previsto em legislação para pagamento
.

A repactuação das dívidas tem prazo de cumprimento de 60 (sessenta) meses, de forma que a parte devedora deve criar condições concretas para que os débitos sejam saldados neste período, apresentando plano de pagamentos que tenha o propósito de cumprir com as obrigações contraídas, não podendo, simplesmente, perpetuar os contratos devidos sem qualquer perspectiva concreta de pagamento.

In casu
, a apelante alega que o juízo de origem deixou de observar o procedimento especial previsto no art. 104-B, do CDC, acrescentados pela Lei no 14.181/2021, para a repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, uma vez que não estabeleceu o pagamento em 60 meses.

Contudo, conforme bem elucidado na sentença recorrida, a apelante é servidora municipal, submetendo ao regramento do
Decreto Municipal no 8.785, de 03 de dezembro de 2018, que determina, em seu art. 13 que “
Art. 13.

As consignações facultativas
não ultrapassarão o parcelamento de 144 (cento e quarenta e quatro) meses nos casos de convênio com instituições financeiras e
poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor
. (Redação dada pelo Decreto no 11.178/2022)
”

E, considerando o montante devido, aliado a porcentagem a ser descontada, o prazo de 60 meses não seria suficiente ao pagamento total do débito, não merecendo retoque a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, no que tange a homologação compulsória do plano apresentado ante a ausência injustificada da apelada à audiência de conciliação, vê-se que a despeito das alegações da apelante, os únicos itens não aprovados do plano que apresentou, foram os respectivos à porcentagem da limitação e o prazo de pagamento.

Ora, a diferença se justifica, conforme se viu, pelo Decreto Municipal à qual se submete a apelante, bem como que o prazo pretendido, não seria suficiente ao adimplemento do contrato.

Bem analisou o magistrado de origem:

“
Contudo, verifica-se que os descontos de empréstimos perfazem a quantia de R$ 5.421,61, desconto que vai além de 50% sobre o salário líquido mensal, superando significativamente a margem consignável de 35%, a qual é no valor aproximado de
R$3.648,23
, o que merece reparo
.

Desta feita, existindo vários empréstimos contratados em nome da autora, a soma dos descontos de todos eles não pode ultrapassar o limite de 35% dos vencimentos líquidos desta, sob pena de lhe causar a completa impossibilidade de subsistência.

O desconto de débito superior a 35% do valor descontado em folha, não resguarda a dignidade humana do devedor, constitucionalmente protegida (art. 7o, X, CF/88), e de preservar o caráter alimentar da verba auferida.

Visto isso, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), o Poder Judiciário não pode permitir que os descontos realizados pelas instituições bancárias nos contracheques e nas contas correntes dos seus clientes ocorram em patamar capaz de relegar o devedor à situação de miserabilidade, privando-o do direito à vida, alimentação, saúde, lazer, educação etc.

Na espécie, referidos princípios fundamentais se sobrepõem ao direito da instituição financeira em ver satisfeito seu crédito na forma pactuada, garantindo-se ao devedor o mínimo existencial.

Como já dito, tal limitação será apenas em relação aos contratos descontados em folha de pagamento, nos termos do holerite da autora apresentado nos autos em Id. 132320832.

No que tange ao pedido de indenização, entendo indevida diante da não caracterização de ato ilícito.

Assim, em que pese a parte requerente ter firmado de livre e espontânea vontade os contratos pactuados com o requerido, este não observou o disposto no art. 14 do Decreto Municipal no 8.785, de 03 de dezembro de 2018, o qual destaca que o excedente ao limite consignável não poderá ser processado, devendo-se aguardar eventual liberação da margem consignável,
in verbis
:

“
Art. 14.
Caso as consignações facultativas em folha de pagamento excedam o limite estabelecido no artigo anterior, estas não serão processadas
, devendo aguardar a liberação de margem consignável, para novo registro, observando a prioridade descrita no artigo 7o deste Decreto.” (destaque nosso)

Assim, cabível em parte o pedido da autora para limitação das consignações mensais dos valores concernentes aos contratos entabulados com a requerida, devendo-se fixar a limitação em 35% da remuneração líquida percebida pela parte autora, nos termos da legislação municipal
”. (id. 265177308)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025